Tribunal: TJMT
Processo: 1014659-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014659-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA NUNES FERREIRA - CPF: 039.675.411-26 (ADVOGADO), GUILHERME FONSECA PIRES - CPF: 019.258.351-46 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), FERNANDA NUNES FERREIRA - CPF: 039.675.411-26 (IMPETRANTE), GUILHERME FONSECA PIRES - CPF: 019.258.351-46 (PACIENTE), FERNANDA NUNES FERREIRA - CPF: 039.675.411-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE OCORRÊNCIA DO DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – MATÉRIA DE FATO – INCOMPATÍVEL COM O ESTREITO ESPECTRO DE COGNIÇÃO DO
HABEAS
– ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – PROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL NÃO EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO E SUPOSIÇÕES – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICA CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – VERIFICADA A SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA.

1. Revela-se
imprópria a análise aprofundada acerca da argumentação relativa à desclassificação do delito imputado ao paciente porque a temática trata de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

2. Verificada a insubsistência dos fundamentos suscitados no decreto prisional, impõe-se a substituição do claustro por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), seja à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado, seja em razão da suficiência da aplicação das medidas menos restritivas, que, de resto, revelam-se mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Guilherme Fonseca Pires
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, afirma a impetrante que não há demonstração inequívoca da ocorrência do crime imputado ao paciente, realçando que a quantia em dinheiro com ele encontrada é fruto de seus serviços de pintura, a droga apreendida se destinaria ao seu consumo pessoal e o papel-filme seria de uso de sua esposa que trabalha com produtos artesanais, inexistindo, ainda, prova de que o caderno localizado em seu poder continha anotações relativas à traficância.

Aduz que não há fundamento idôneo para a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente se considerado que o paciente é primário, chefe de família, possui residência fixa e labor lícito, fatores que evidenciam, a seu sentir, a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Requer, pois, a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, substituindo-se a prisão por medidas cautelares alternativas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas (art. 319, IV e V, do CPP).

O juízo indicado como coator apresentou os informes.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente a prova pré-constituída, as informações e o parecer da cúpula do Ministério Público, constata-se efetivamente o constrangimento ilegal alegado na inicial.

De início, anote-se que
se revela
imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para uso pessoal porque, à evidência, trata-se de matéria de fato e sua análise demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito apurado, consubstanciados na localização e apreensão de quantia em espécie e de porções de droga no veículo e na residência do paciente, bem como na existência de informações anônimas dando conta da traficância por ele supostamente promovida, fatores que revelam o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Sabido que a prisão cautelar reclama um juízo de probabilidade, e não de certeza, de sorte que, nesta fase, é bastante a demonstração da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, consoante assentado supra, verifica-se no caso em estima.

De outro lado, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consideradas “
a gravidade do crime e a periculosidade social do agente
” (
sic
, id. 50085499).

Da decisão colhe-se tanto a anotação de que a quantidade de droga não se revela expressiva quanto de que deve ser considerada “
a grande quantidade apreendida e a reiteração delitiva do autuado
” (
sic
).

Registrou-se, ainda, que a periculosidade social do agente decorre da “
informação obtida pelos policiais, através de denúncias de que o denunciado estava realizando a traficância e a forma de acondicionamento da droga, a dispersão
” (
sic
), bem como dos “
indícios de que o autuado realizava a comercialização de drogas no modo ‘delivery’, até mesmo porque parte da droga foi encontrada no veículo, bem como diante das declarações da companheira do autuado, que narrou que estavam indo ao supermercado, quando o autuado lhe disse que passaria na casa de um amigo, oportunidade em que ocorreu a abordagem
” (
sic
).

Consignou o magistrado também que “
ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos
” (
sic
).

Requerida a revogação da custódia cautelar, o juízo apontado como coator sinalizou que os motivos que deram ensejo ao claustro permaneceriam inalterados, indeferindo, pois, o pedido formulado em favor do paciente (id. 50085498).

Verifica-se que os fundamentos suscitados pelo juízo
a quo
para a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostram ora genéricos, ora confusos.

Isso porque o decreto constritivo não expõe qualquer aspecto da conduta delitiva que transcenda à gravidade abstrata do tipo penal, remanescendo em nebulosa, inclusive, a quantidade de droga apreendida com o paciente. Demais disso, não se demonstrou os dados concretos que indicam a efetiva
necessidade da segregação cautelar para evitar a suposta reiteração delitiva.

Dessa forma, tem-se que os fundamentos empregados
na decisão
não atendem ao comando instituído n
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, revelando, por ora, a carência de fundamentação adequada para a adoção da
ultima ratio
.

Vê-se, igualmente, que o decreto prisional se limita a firmar a necessidade da custódia sem suscitar elementos concretos que evidenciem a ineficácia das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Registre-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), a reafirmar o raciocínio de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da Covid-19.

Nesse contexto, examinada a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, tem-se que as medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP) afiguram-se suficientes para se evitar a prática de infrações penais, bem como mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Com efeito, em que pese a existência de informações anônimas dando conta da suposta traficância e a apreensão de um caderno contendo anotações relativas à pretensa venda de drogas, não se extrai, por ora, indicativo de envolvimento do paciente com organizações criminosas. A propósito, em consulta ao sistema institucional
Primus
, constata-se que ele sequer possui outros registros criminais.

Ainda, cumpre considerar que a presente imputação não se refere a crime com violência ou grave ameaça à pessoa e, não bastasse, constam documentos a sinalizar que o paciente possui residência fixa e exerce labor lícito.

Acentue-se que os informes oriundos do juízo em nada acrescentam ao conjunto de elementos probatórios, remanescendo inalterados, portanto, os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela de urgência.

Assim, verifica-se que a hipótese melhor se amolda à imposição de medidas cautelares menos restritivas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos IV e V, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras providências ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto, ratificando a decisão liminar,
concedo ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva de
Guilherme Fonseca Pires
pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020